Tribunal: TJDFT
Processo: 0732544-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732544-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADA: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Pneuline Pneus e Serviços LTDA e Outro contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação ao art. 872 do CPC e homologou o laudo de avaliação do imóvel (autos no 0735853-93.2019.8.07.0001, ID no 164219951). 2. Os agravantes, em suma, sustentam que a avaliação do imóvel está abaixo do valor negociado na região, como atestam os anúncios de fazendas próximas. Defendem a realização de nova avaliação. Afirmam que o valor da dívida é muito inferior ao do imóvel e que o princípio da menor onerosidade deve ser observado. Apontam excesso de penhora. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar o leilão e, no mérito, a reforma de decisão para determinar nova avaliação do imóvel e reconhecer o excesso de execução. 5. Preparo (ID no 49861943 e no 49861941). 6. Cumpre decidir. 7. Não conheço as alegações em relação ao valor de mercado do imóvel, pois a questão foi decidida na decisão de ID no 149759252, tendo operado a preclusão. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 11. Não há excesso de penhora, uma vez que os executados não indicaram outros bens passíveis de constrição ou pagaram a dívida. Ademais, após a quitação do débito, os agravantes poderão receber o eventual saldo, o que afasta a possibilidade de excesso ou prejuízo alegados. 12. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA ALEGADA EM RECURSO NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DO CONTRADITÓRIO. PENHORA DE IMÓVEL. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA EXEQUENDA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Não encontrados outros bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil, não se justifica o argumento do executado acerca do excesso de execução, devendo ser mantida a penhora sobre o único bem imóvel constante nos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639659, 07094525520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifo na trasncrição] 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Conheço em parte o agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO